Tribunal: TJES
Processo: 5001324-43.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Compromisso
Data de julgamento: 2020-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001324-43.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: QUARTZBLUE MINERACAO LTDA
AGRAVADO: PIERMONT MINERACAO EIRELI e outros
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

R E L A T O R I O

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
Quartzblue Mineração Ltda
contra decisão proferida pelo juízo da 3ª Vara de Cachoeiro de Itapemirim que indeferiu o pedido de Tutela Cautelar Antecedente movida em face da
Piermont Mineração Eireli
e de
Jonilton Gomes Pereira
.

Em suas razões recursais sustenta, em síntese, que:
1)
Agravada rompeu contrato firmado com a Agravante, passando considerar como exclusivamente seus os direitos minerários que deveriam ser registrados pelas partes em conjunto;
2)
houve clara perda da affectio societatis pela Agravada desde o envio da “proposta” em 25/11/2019, e a rescisão do contrato firmado após manifestações por telefone e e-mail do Agravado em 27/11/2019;
3)
no dia 20/03/2020 foram outorgados os alvarás de pesquisa de sete dos quinze pedidos, conforme documentos em anexo, em nome da Agravada e que são objeto do contrato celebrado entre as partes;
4)
a legislação minerária permite que, após a outorga dos alvarás de pesquisa, o titular deste direito possa transferi-lo para quem bem entender, e por conta dessa permissão que a Agravante corre sério e imediato risco de dano, pois pode ter seu direito perdido;
5)
a Agravada já começou a atuar nos processos, tendo já iniciado os trabalhos de pesquisa, conforme protocolos feitos em cada processo, em mais uma flagrante demonstração da extinção do contrato entre as partes, notadamente a Cláusula 2.4;
6)
Com relação ao primeiro fundamento que embasou para não acolher a tutela cautelar antecedente, o juízo a quo afirmou que a Agravante não deixou claro o interesse de se implementar medida cautelar para impedir a transferência dos registros feitos em nome da empresa Pantanal. Contudo, em nenhum momento a Agravante pleiteou algo sobre os direitos minerários da empresa Pantanal;
7)
Outro ponto em que a decisão foi equivocada refere-se à suposta fata de comprovação (documental) de que houve publicação dos alvarás de pesquisa em favor da empresa Agravada, o que não procede;
8)
A decisão ora guerreada entendeu, de modo equivocado que o contrato entre as partes estabelecia contraprestações. Os ajustes financeiros mencionados no contrato firmado entre as partes diziam respeito apenas aos gastos preliminares com investimento e custos, não estando relacionados com venda de cota ou participação na sociedade.

Assim, requer em antecipação da tutela recursal:

(a)
“Determinar à ANM que se abstenha de apreciar qualquer pedido de transferência da titularidade dos alvarás de pesquisados processos minerários de nº 866.734/2019; nº 866.735/2019; nº 866.736/2019; nº 866.737/2019; nº 866.738/2019; nº 866.739/2019; nº 866.740/2019(ora discutidos) para terceiros, e que revogue eventual aprovação que ocorra entre o ajuizamento da presente ação e o cumprimento da decisão proferida;

(b)
Determinar ao ANM que suspenda o trâmite dos processos minerários de nº 866.704/2019; nº 866.705/2019; nº 866.706/2019; nº 866.707/2019; nº 866.708/2019; nº 866.709/2019; nº 866.710/2019; nº 866.711/2019, 867.068/2019 e 867.069/2019 (esses dois últimos em nome da PANTANAL);

(c)
Subsidiariamente, caso o pedido anterior (letra b) não seja deferido, requer que seja determinado à ANM que, imediatamente após a outorga dos alvarás de pesquisa para os processos de nº 866.704/2019; nº 866.705/2019; nº 866.706/2019; nº 866.707/2019; nº 866.708/2019; nº 866.709/2019; nº 866.710/2019; e nº 866.711/2019, se abstenha de apreciar qualquer pedido de transferência da titularidade dos alvarás para terceiros, e que revogue eventual aprovação que ocorra entre o ajuizamento da presente ação e o cumprimento da decisão proferida;

Decisão juntada ao evento 547213 deferindo parcialmente a antecipação da tutela recursal.

Contrarrazões da
Piermont
e de
Jonilton
apresentada (ID 669772) com documentos alegando, em suma: a) ausência de pertinência subjetiva de Jonilton para figurar no polo passivo da lide, eis que não detém, em nome próprio, qualquer relação jurídica com a agravante, sendo apenas representante da empresa. Extinção do processo em relação à pessoa física; b) a agravante falta com a verdade, pois em 05.10.2019, os representantes das partes se reuniram e estabeleceram condições para encerramento do negócio (doc. Anexo); c) restou entabulado luva a ser paga pela agravante e 50% para cada em relação à Sociedade que seria formada (Pantanal Mineração Ltda); d) as áreas mencionadas pela agravante só ingressariam na Pantanal após o pagamento das luvas à agravada, e depois cada parte ficaria com 50% das cotas sociais da Pantanal; e) a descoberta das áreas foi feita pela agravada; f) o protocolo firmado posteriormente a reunião, em 11.11.2019, fez constar no item VII o ajuste financeiro referente às luvas pela indicação das áreas que não se concretizou; g) portanto, para que as áreas passassem a integrar o acervo da Pantanal, teria a agravante que quitar suas pendências financeiras (compensação/luvas) antes da publicação dos alvarás de pesquisa.

Após intimada, a agravante manifestou-se aos documentos novos juntados com as contrarrazões no evento 726947.

É
o relatório. Inclua-se em pauta.

Vitória/ES, 18 de setembro de 2020.

DESª.
ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA

R E L A T O R A

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001324-43.2020.8.08.0000

RELATORA : DES
a
ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA

VOTO VISTA : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : QUARTZBLUE MINERACAO LTDA

ADVOGADO : FELIPE MARTINS SILVARES COSTA - OAB ES10425

RECORRIDOS : PIERMONT MINERACAO EIRELI

JONILTON GOMES PEREIRA

ADVOGADO : JEFFERSON BARBOSA PEREIRA - OAB ES5215-A

MAGISTRADO : MARIA IZABEL PEREIRA DE AZEVEDO ALTOÉ

VOTO VISTA

Pedi vista dos autos após ouvir atentamente o judicioso voto proferido pela eminente Relatora Des
a
Eliana Junqueira Munhós Ferreira, notadamente em razão do tema tratado no caso em debate e da expressão econômica envolvida.

Rememoro que se trata da continuação de julgamento do Agravo de Instrumento interposto pela empresa QUARTZBLUE MINERACAO LTDA por inconformada com a r. decisão interlocutória de 1º grau que indeferiu a tutela cautelar antecedente formulada em desfavor dos ora Agravados.

A controvérsia diz respeito, em síntese, à alegada rescisão do Protocolo de Intenções firmados entre as partes visando à constituição de terceira empresa, denominada “Pantanal”, para a pesquisa e exploração de áreas de rochas ornamentais (mármore) em Cárcere/MT.

No voto inaugural do julgamento, a e. Relatora Des
a
Eliana Junqueira Munhós Ferreira deu provimento parcial ao recurso, para conceder em parte a tutela cautelar antecedente pretendida, reconhecendo a necessidade de comunicação à Agência Nacional de Mineração – ANM para que se abstenha de apreciar eventual pedido de transferência da titularidade dos alvarás de pesquisa já expedidos e, ainda, para suspender a expedição dos demais alvarás ainda não deferidos.

E, após analisar a contenda, não vejo como discordar do brilhante e prudente voto proferido pela e. Relatora.

Destacou a ilustre Relatora que,
verbis
:

Entendo por demonstrada a verossimilhança do direito perseguido, e creio por necessário,
com o fim de salvaguardar o acerto de contas futuro, acautelar a agravante dos prejuízos que possam ocorrer pelo uso exclusivo pelos agravados das outorgas de pesquisas, uma vez que a promessa de transferência para a empresa Pantanal resta descumprida, ao menos do que se dessome em âmbito desta cognição sumária
.

Cabe esclarecer que, a autorização de pesquisa é um regime de aproveitamento mineral em que são executados os trabalhos voltados à definição da jazida, sua avaliação e a determinação da exequibilidade de seu aproveitamento econômico.

Das quinze áreas que deveriam ser transferidas para a Pantanal, sete já detêm alvará de pesquisa em nome exclusivo da agravada Piermonte pelo prazo de dois anos desde março/2020, prazo este que é exíguo e já está em curso
, ou seja, a empresa, em tese, já amarga prejuízos por não poder efetuar a pesquisa conjuntamente com a agravada nessas áreas e pode ficar sem a exploração das demais áreas descritas no compromisso anexado.

Outrossim,
entendo suficientes os elementos apresentados que comprovam o
periculum in mora
a permitir deferir a antecipação da tutela recursal, parcialmente nos moldes pretendidos
.

Parece-me plausível também o deferimento da suspensão da autorização de pesquisa das demais áreas, em número de 08 (oito) e acima identificadas, (aparentemente pendentes de outorga)
para se evitar risco ao resultado útil do processo
, considerando que o prazo para a pesquisa é muito curto e poderia ficar prejudicado no curso da demanda de origem onde existe um aparente e significativo conflito entre as partes.
- [grifos não originais]

De fato, demonstrados os requisitos necessários ao deferimento, ao menos em parte, da medida cautelar antecedente requerida e, principalmente, considerando que a decisão proferida pela e. Relatora assegura o resultado útil do processo, permitindo a ampliação da cognição e a solução do litígio com segurança, penso que deve prevalecer a conclusão adotada pela mesma.

Assim,
acompanho
integralmente o voto da ilustre Relatora.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

VOTO VENCEDOR

V O T O

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
Quartzblue Mineração Ltda
contra decisão proferida pelo juízo da 3ª Vara de Cachoeiro de Itapemirim que indeferiu o pedido de Tutela Cautelar Antecedente movida em face da
Piermont Mineração Eireli
e de
Jonilton Gomes Pereira
.

Em suas razões recursais sustenta, em síntese, que:
1)
Agravada rompeu contrato firmado com a Agravante, passando considerar como exclusivamente seus os direitos minerários que deveriam ser registrados pelas partes em conjunto;
2)
houve clara perda da affectio societatis pela Agravada desde o envio da “proposta” em 25/11/2019, e a rescisão do contrato firmado após manifestações por telefone e e-mail do Agravado em 27/11/2019;
3)
no dia 20/03/2020 foram outorgados os alvarás de pesquisa de sete dos quinze pedidos, conforme documentos em anexo, em nome da Agravada e que são objeto do contrato celebrado entre as partes;
4)
a legislação minerária permite que, após a outorga dos alvarás de pesquisa, o titular deste direito possa transferi-lo para quem bem entender, e por conta dessa permissão que a Agravante corre sério e imediato risco de dano, pois pode ter seu direito perdido;
5)
a Agravada já começou a atuar nos processos, tendo já iniciado os trabalhos de pesquisa, conforme protocolos feitos em cada processo, em mais uma flagrante demonstração da extinção do contrato entre as partes, notadamente a Cláusula 2.4;
6)
Com relação ao primeiro fundamento que embasou para não acolher a tutela cautelar antecedente, o juízo a quo afirmou que a Agravante não deixou claro o interesse de se implementar medida cautelar para impedir a transferência dos registros feitos em nome da empresa Pantanal. Contudo, em nenhum momento a Agravante pleiteou algo sobre os direitos minerários da empresa Pantanal;
7)
Outro ponto em que a decisão foi equivocada refere-se à suposta fata de comprovação (documental) de que houve publicação dos alvarás de pesquisa em favor da empresa Agravada, o que não procede;
8)
A decisão ora guerreada entendeu, de modo equivocado que o contrato entre as partes estabelecia contraprestações. Os ajustes financeiros mencionados no contrato firmado entre as partes diziam respeito apenas aos gastos preliminares com investimento e custos, não estando relacionados com venda de cota ou participação na sociedade.

Assim, requereu em antecipação da tutela recursal:

(a)
“Determinar à ANM que se abstenha de apreciar qualquer pedido de transferência da titularidade dos alvarás de pesquisados processos minerários de nº 866.734/2019; nº 866.735/2019; nº 866.736/2019; nº 866.737/2019; nº 866.738/2019; nº 866.739/2019; nº 866.740/2019(ora discutidos) para terceiros, e que revogue eventual aprovação que ocorra entre o ajuizamento da presente ação e o cumprimento da decisão proferida;

(b)
Determinar ao ANM que suspenda o trâmite dos processos minerários de nº 866.704/2019; nº 866.705/2019; nº 866.706/2019; nº 866.707/2019; nº 866.708/2019; nº 866.709/2019; nº 866.710/2019; nº 866.711/2019, 867.068/2019 e 867.069/2019 (esses dois últimos em nome da PANTANAL);

(c)
Subsidiariamente, caso o pedido anterior (letra b) não seja deferido, requer que seja determinado à ANM que, imediatamente após a outorga dos alvarás de pesquisa para os processos de nº 866.704/2019; nº 866.705/2019; nº 866.706/2019; nº 866.707/2019; nº 866.708/2019; nº 866.709/2019; nº 866.710/2019; e nº 866.711/2019, se abstenha de apreciar qualquer pedido de transferência da titularidade dos alvarás para terceiros, e que revogue eventual aprovação que ocorra entre o ajuizamento da presente ação e o cumprimento da decisão proferida.

Decisão juntada ao evento 547213 deferindo parcialmente a antecipação da tutela recursal.

Contrarrazões da
Piermont
e de
Jonilton
apresentadas (ID 669772), com documentos, alegando em suma: a) ausência de pertinência subjetiva de Jonilton para figurar no polo passivo da lide, eis que não detém, em nome próprio, qualquer relação jurídica com a agravante, sendo apenas representante da empresa. Extinção do processo em relação à pessoa física; b) a agravante falta com a verdade, pois em 05.10.2019, os representantes das partes se reuniram e estabeleceram condições para encerramento do negócio (doc. Anexo); c) restou entabulado luva a ser paga pela agravante e 50% para cada um, em relação à Sociedade que seria formada (Pantanal Mineração Ltda); d) as áreas mencionadas pela agravante só ingressariam na Pantanal após o pagamento das luvas à agravada, e depois cada parte ficaria com 50% das cotas sociais da Pantanal; e) a descoberta das áreas foi feita pela agravada; f) o protocolo firmado posteriormente a reunião, em 11.11.2019, fez constar no item VII o ajuste financeiro referente às luvas pela indicação das áreas que não se concretizou; g) portanto, para que as áreas passassem a integrar o acervo da Pantanal, teria a agravante que quitar suas pendências financeiras (compensação/luvas) antes da publicação dos alvarás de pesquisa.

Após intimada, a agravante manifestou-se aos documentos novos juntados com as contrarrazões no evento 726947.

É o Relatório.

Primeiramente, em relação à matéria afeta à falta de legitimidade
ad causam
de Jonilton Gomes Pereira para figurar no polo passivo da Tutela Cautelar Antecedente e extinção do feito, embora de ordem pública, deverá ser primeiramente analisada no douto Juízo
a quo
, sob pena de supressão de instância e de afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição, afinal,
o próprio juízo de piso já sinalizou que irá

ouvir previamente o autor
(ora agravante) sobre tal questão.

Pois bem. Consta da exordial que a agravante é empresa de mineração de rochas ornamentais com atividades de pesquisa e de lavra. O réu, por sua vez, na pessoa de seu sócio, foi apresentado aos sócios da
Quartzblue
por um conhecido em comum. Assim, em outubro de 2019 as partes, representadas por seus sócios, reuniram-se para discutir as oportunidades de registro de áreas na região de Cárcere, Estado do Mato Grosso, mediante pedido perante a ANM (Agência Nacional de Mineração), visando a pesquisa e futura extração de mármore.

Dessa forma, a agravante afirma ter disponibilizado equipe e recursos financeiros, financiando viagens/campanhas, in loco, para a verificação e busca de áreas na região do Cárcere e adjacências com o objetivo de implementar a parceria entre as partes.

Após a efetivação do registro de várias áreas, tendo promovido investimento de tempo, dinheiro, pessoal e know-how, em 11 de novembro de 2019 foi firmado um Protocolo de Intenções entre as partes – ID 545124 (fls.1/5), consignando as condições da sociedade, já em funcionamento na prática.

Acrescentou que reza aludido instrumento contratual, em sua cláusula 1.2, que as áreas registradas ficariam sob a titularidade de nova empresa a ser criada (
Pantanal Mineração Ltda.)
tendo as partes como sócias, contudo para resguardarem a “prioridade” das áreas, resolveram realizar os registros em nome de uma das empresas já constituídas, ora primeira agravada, Piermont Mineração Eireli, até a constituição da nova empresa. Já à agravante caberia a administração da nova Sociedade, e cada parte teria 50% das quotas.

Prossegue a agravante alegando que sua atividade foi decisiva na realização do levantamento das áreas registradas, dos potenciais alvos de interesse para registro e futura pesquisa e possível lavra. Custeou viagens da ré, enviou técnicos para avaliação (topógrafo, geólogo, agrimensor), contratou drones, elaborou projetos e disponibilizou seu pessoal interno para análise dos dados e documentação junto a ANM. Além de adiantamentos financeiros a ré, cujas condições de devolução seriam pactuadas posteriormente em ajustes financeiros a serem combinados.

Depois, seguindo com o combinado, financiou o registro de mais duas áreas, de n°s 867.068/2019 e 867.069/2019, já em nome da empresa PANTANAL.

No entanto, a ré, logo após verificar que obteve a prioridade nos requerimentos de pesquisa elaborados, surpreendeu a ora requerente com envio de e-mail estabelecendo que para a “incorporação” das áreas na empresa constituída, por ambos, teria que arcar com o valor de US$2.000.000,00 (dois milhões de dólares), e com proposta secundária de “arrendamento por prazo determinado”, mediante condições que incluíam o pagamento do valor de USD 500.000,00 (quinhentos mil dólares); o que fugiria dos termos do protocolo firmado.

A agravante entendeu a proposta da agravada como clara manifestação de desinteresse na sociedade, uma vez que “flagrantemente inviável”. No entanto, buscando evitar o rompimento da relação, no dia 26/11/2019, a recorrente enviou comunicação escrita à recorrida refutando as condições da ré, mas reiterando a vontade de continuar a parceria.

Contudo, ratificando o rompimento da sociedade e valendo-se de todo investimento realizado, a requerida informou, por telefone, em 27/11/2019 que: “faria novos registros em seu próprio nome e não em nome da PANTANAL, e que o negócio estaria desfeito”, encaminhando e-mail (anexo) em que relata pendência de luva e declara estar livre.

No dia 20/03/2020 foram outorgados os
alvarás de pesquisa de sete dos quinze pedidos
, conforme documento em anexo, em nome da ré e que são objeto do contrato celebrado entre as partes.

Fixadas tais premissas fáticas, tenho a esclarecer que, em relação à tutela cautelar antecedente o código de processo civil estabeleceu os mesmos requisitos da tutela de urgência, como se observa do art. 305: “
A petição inicial da ação que visa à prestação de tutela cautelar em caráter antecedente indicará a lide e seu fundamento, a exposição sumária do direito que se objetiva assegurar e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

A decisão agravada acabou indeferindo o pleito, primeiro, porque o agravante não teria evidenciado o interesse-necessidade de se implementar qualquer medida cautelar para impedir transferência para terceiros dos direitos minerários, uma vez que é a empresa administradora da Pantanal e a cessão não pode ser efetivada sem anuência de ambos os sócios; segundo, o prazo para a transferência só se iniciaria mediante a publicação dos alvarás, e dos documentos juntados pela própria requerente, não teria comprovado a existência de publicação de alvará de pesquisa de parte das áreas. E por fim, porque também julgou impossível identificar descumprimento do acordo.

Como exposto, as partes celebraram, em 11.11.2019,
Protocolo de Intenções
mediante o qual restou avençado que constituiriam Sociedade chamada
Pantanal
Mineração Ltda para pesquisa e exploração de áreas em Cárcere/MT.

Ressalta-se que este o Protocolo é único documento escrito e firmado por ambas as sociedades apresentado aos autos até o momento, sendo que na(s) Reunião(ões) realizada(s) anteriormente, não há Ata ou outro documento hábil que me permita averiguar o que possa ter restado pactuado antes.

Até a afetiva criação e registro da Pantanal, para não perder a prioridade estabelecida na legislação minerária das 15 (quinze) áreas escolhidas em Cárcere para terceiros – conforme explicado no próprio protocolo, estas seriam logo registradas em nome da agravada, e posteriormente, a recorrida prometeu transferi-las à empresa Pantanal – é o que consta no Protocolo.

Portanto, no Protocolo de Intenções constam discriminados exatamente quais seriam os requerimentos de autorização de pesquisa os quais sofreriam transferência para a empresa Pantanal, são eles: Processo
nº 866.704/2019
de requerimento de autorização de pesquisa (Mármore), Processo
nº 866.705/2019, Processo nº 866.706/2019,

Processo nº 866.707/2019,

Processo nº 866.708/2019,

Processo nº 866.709/2019,

Processo nº 866.710/2019,

Processo nº 866.711/2019,

Processo nº 866.734/2019,

Processo nº 866.735/2019,

Processo nº 866.736/2019,

Processo nº 866.737/2019,

Processo nº 866.738/2019,

Processo nº 866.739/2019,

Processo nº 866.740/2019.

De acordo com a cláusula 1.2 do referido instrumento: “
As partes declaram e assumem que os direitos minerários acima listados serão transferidos para a pessoa jurídica recém-criada, Pantanal Mineração Ltda, CNPJ 35.219.954/0001-74, em
até 5 (cinco) dias
após a publicação dos alvarás de pesquisa
servindo o presente instrumento como
promessa de cessão irretratável e irrevogável
”.

Ao que observo de tal documento, não há nenhuma ressalva, nenhuma condição de que as transferências só seriam efetivadas após pagamento de “luvas” ou de qualquer outro valor à empresa ou ao representante desta, como afirmam os agravados em contrarrazões.

Depreende-se que, os requerimentos de autorização de pesquisa foram feitos em nome da empresa agravada em meados outubro/2019, quando já haviam iniciadas as tratativas para a parceria entre as partes, cujo protocolo de intenções seria formalizado em novembro/2019.

A partir do momento em que a agravada
requer em seu nome
direitos minerários de áreas listadas no protocolo e não os transfere à empresa Pantanal, nos cinco dias após a publicação da homologação da AMN, assim como se comprometeu na cláusula 1.2, de forma irrevogável e irretratável, surge para o agravante o interesse-necessidade na tutela cautelar perseguida, afinal, ela é (ou será) administradora da nova empresa Pantanal, e assim, obviamente, não tem nenhum poder de gerência sobre a requerida.

Acerca da implementação da condição da cláusula 1.2 do da Promessa de cessão dos direitos minerários celebrada pela agravada, qual seja, a
publicação
do alvará de pesquisa concedido pela AMN, na própria exordial foi afirmado que a agravada havia conseguido alvará de pesquisa de parte das áreas, aguardando-se processo nas demais.

Dos 15 (quinze) processos de requerimento, foram outorgados pela ANM 7 (sete) alvarás de pesquisa
PUBLICADOS
em
20 de março de 2020
, conforme comprovou-se no
ID 545129 e 54513
, aliás estes são citados na decisão agravada.

Ocorre que, de fato, 8 (oito) requerimentos de alvará de pesquisa ainda estão
em análise
pela ANM, não tendo sido nem outorgados, nem publicados ainda – ao menos do que se tem ciência até o momento.

Mas,
a priori
, havia para a agravada a promessa de transferir esses sete alvarás ou autorizações de pesquisa para a nova empresa Pantanal, desde março do corrente ano, e se assim não fez, houve quebra do acordo celebrado, por ato da recorrida, ao menos sob a cognição sumária até aqui empreendida.

Os agravados alegam que no Protocolo de Intenções restou expresso o pagamento das luvas pela descoberta realizada por
Jonilton
das áreas antes da transferência das mesmas no item VII do Contrato, e a não quitação do pactuado implica em descumprimento pela agravante.

Porém, dispõe o Protocolo de Intenções no item VII de seu Preâmbulo – ID545124, fl.02-: “
Considerando que as partes farão os ajustes financeiros no futuro, em razão das indicações das áreas, investimentos e custos de oportunidades,
após formalizadas e tomadas as providências imediatas e urgentes
”.

Como se vê e já explicado alhures, não há ressalva ou condição estabelecida para as transferências que foram priorizadas no Protocolo celebrado. Por sinal, essa questão relacionada aos ajustes financeiros, os quais não foram discriminados no Protocolo, e nem quantificados, deverão ser alvo de melhor instrução, seja na lide principal a ser ajuizada pelo agravante, ou quiçá em outra ação autônoma que discuta dissolução parcial da Pantanal e apuração de haveres, não impedindo o deferimento da tutela cautelar almejada, muito pelo contrário.

De acordo com o art. 308, CPC: “
Efetivada a tutela cautelar, o pedido principal terá de ser formulado pelo autor no prazo de 30 (trinta) dias, caso em que será apresentado nos mesmos autos em que deduzido o pedido de tutela cautelar, não dependendo do adiantamento de novas custas processuais
”.

Acerca do pedido principal, a empresa já se antecipou e ressaltou que pretende fazer valer o protocolo de intenções firmado, reconhecendo-se como de ambas as partes os direitos minerários das áreas listadas, para em seguida promover a rescisão do ajuste por quebra da
afectio societatis
pelos réus, e o acerto de contas e divisão das áreas, com exclusão da ré do quadro de sócios da empresa Pantanal.

Entendo por demonstrada a verossimilhança do direito perseguido, e creio por necessário, com o fim de salvaguardar o acerto de contas futuro, acautelar a agravante dos prejuízos que possam ocorrer pelo uso exclusivo pelos agravados das outorgas de pesquisas, uma vez que a promessa de transferência para a empresa Pantanal resta descumprida, ao menos do que se dessome em âmbito desta cognição sumária.

Cabe esclarecer que, a autorização de pesquisa é um regime de aproveitamento mineral em que são executados os trabalhos voltados à definição da jazida, sua avaliação e a determinação da exequibilidade de seu aproveitamento econômico.

Das quinze áreas que deveriam ser transferidas para a Pantanal, sete já detêm alvará de pesquisa em nome exclusivo da agravada Piermonte
pelo prazo de dois anos
desde março/2020, prazo este que é exíguo e já está em curso, ou seja, a empresa, em tese, já amarga prejuízos por não poder efetuar a pesquisa conjuntamente com a agravada nessas áreas e pode ficar sem a exploração das demais áreas descritas no compromisso anexado.

Outrossim, entendo suficientes os elementos apresentados que comprovam o
periculum in mora
a permitir deferir a antecipação da tutela recursal, parcialmente nos moldes pretendidos.

Parece-me plausível também o deferimento da suspensão da autorização de pesquisa das demais áreas, em número de 08 (oito) e acima identificadas, (aparentemente pendentes de outorga) para se evitar risco ao resultado útil do processo, considerando que o prazo para a pesquisa é muito curto e poderia ficar prejudicado no curso da demanda de origem onde existe um aparente e significativo conflito entre as partes.

E ainda, a agravante teme que haja cessão ou transferência pelos agravados da autorização de pesquisa, parcial ou total, o que é admitida após a outorga do Alvará de Pesquisa, e considerando todos os elementos apresentados, mormente a fumaça de quebra da
affectio societatis
pelos agravados, creio pertinente o receio, inexistindo prejuízos, tampouco, aos agravados caso não possuam a intenção de efetivar qualquer cessão (o que não foi contestado), sendo inteiramente reversível tal provimento.

Por fim, em relação aos requerimentos de pesquisa n. 867.068/2019 e 867.069/2019 cuja tramitação na ANM a agravante também requer seja suspensa, tenho a esclarecer que foram iniciados pela agravante em favor da nova empresa Pantanal Mineração Ltda, tendo o representante legal da agravante, Sr. Marcos, como administrador. Assim, é possível que a recorrente requeira perante a ANM, administrativamente, a suspensão do trâmite da expedição de alvará de pesquisa. Além do mais, ambos os processos não constam do protocolo, e assim, em princípio, não fazem parte do compromisso de transferência firmado.

Aliás, não ignoro que os agravados juntaram com as contrarrazões outros requerimentos de pesquisa em nome da agravante
Quartzblue
, porém, também não fazem parte do Protocolo assinado pelas partes.

Pelo exposto
, conheço do Agravo de Instrumento para em seu mérito e ratificando os termos da decisão anteriormente proferida nestes autos,
dar-lhe parcial provimento
, para a reforma do
decisum
agravado, a fim de conceder em parte a tutela cautelar antecedente, reconhecendo a necessidade manter o ofício à Agência Nacional de Mineração – ANM para:

(a)
que se abstenha de apreciar qualquer eventual pedido de transferência, total ou parcial, da titularidade dos alvarás de pesquisa dos processos de nº 866.734/2019; nº 866.735/2019; nº 866.736/2019; nº 866.737/2019; nº 866.738/2019; nº 866.739/2019; nº 866.740/2019 para terceiros;

(b)
suspenda o trâmite de expedição de alvarás de pesquisa dos processos minerários requeridos por Piermont Mineração Eireli de nº 866.704/2019; nº 866.705/2019; nº 866.706/2019; nº 866.707/2019; nº 866.708/2019; nº 866.709/2019; nº 866.710/2019; nº 866.711/2019. Caso, nesse ínterim, já tenham sido outorgados Alvarás de pesquisa nos processos referidos, deverá a autarquia se abster de analisar eventuais pedidos de transferência ou cessão dos respectivos direitos a terceiros, ficando, até decisão em contrário, indisponibilizada a cessão ou transferência, parcial ou total, a terceiros de tais direitos.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE.
PROTOCOLO DE INTENÇÕES.
PROMESSA DE CESSÃO DESCUMPRIDA. TRANSFERÊNCIA DIREITOS MINERÁRIOS. OUTORGA DE ALVARÁS DE PESQUISA DE ÁREAS
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1)
Em relação à ausência de legitimidade
ad causam
da pessoa física para figurar no polo passivo da demanda de origem, embora de ordem pública a matéria, esta deverá ser primeiramente analisada no douto Juízo
a quo
, sob pena de supressão de instância e de afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição, afinal, o próprio juízo de piso já sinalizou que irá ouvir previamente o autor (ora agravante) sobre tal questão.

2)
As partes celebraram

Protocolo de Intenções mediante o qual restou avençado que constituiriam Sociedade chamada Pantanal Mineração Ltda para pesquisa e exploração de áreas em Cárcere/MT, e para não perder a prioridade estabelecida na legislação minerária, das 15 (quinze) áreas escolhidas em Cárcere para terceiros, estas seriam logo registradas em nome da agravada, e posteriormente, a recorrida prometeu transferi-las à empresa Pantanal. Contudo, ultrapassado o prazo de cinco dias e a publicação dos alvarás de pesquisa, a agravada deixou de ceder os direitos minerários como convencionado.

3)
Não há no Protocolo ou em outro documento, ressalva ou condição estabelecida para as transferências, as quais foram priorizadas no Protocolo celebrado. O Protocolo prevê ajustes financeiros futuros, mas estes não foram discriminados e nem quantificados, tampouco serviram de condicionantes para as cessões, não impedindo o deferimento da tutela cautelar almejada.

4)
Das quinze áreas que deveriam ser transferidas para a Pantanal, sete já detêm alvará de pesquisa em nome exclusivo da agravada pelo prazo de dois anos já em curso, sendo prudente, dado a fumaça da quebra da
affectio societatis
, suspender qualquer eventual pedido de transferência, total ou parcial, da titularidade dos alvarás de pesquisa desses processos à terceiros perante a ANM. Necessário também suspender a outorga de alvará de pesquisa das demais áreas discriminadas no protocolo, para se evitar risco ao resultado útil do processo.

5
)
Recurso parcialmente provido. Decisão reformada para deferir em parte a Tutela cautelar antecedente.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.